Tribunal: STF
Processo: ARE 1359523
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 660). FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...)Os recorrentes foram processados e condenados porque, em 21 de setembro de 2018, por volta das 06h30min, no interior da residência localizada na Rua Professor Miguel Melo Carvalho, nº 340, Bairro Parque Santo Antônio, na cidade de Taubaté SP, guardavam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 1 tijolo de crack (993,4g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Narra a inicial acusatória que, na data dos fatos, policiais militares procederam ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté, na residência de Jeferson. Em diligência, o tijolo de crack foi localizado dentro de um embrulho plástico depositado sobre um forno no referido domicílio, sendo apurado que o entorpecente foi deixado por Claudemir dias antes, para que Jeferson, mediante contraprestação prometida de R$ 1.000,00, mantivesse-o devidamente guardado e armazenado até data futura. Assim, ficou acordado que Claudemir retornaria para buscar a droga com o propósito de aparelhá-la e prepará-la para a sua distribuição mediante comércio ilícito a usuários. 



    (...)



    O Delegado de Polícia, André Luiz Matera Costilhas, relatou que chegaram no Jeferson porque houve uma prisão, de Lourival, em que tem vídeo de “Cebola” em frente a casa do primo. No mais, ouviu uma testemunha protegida na cidade de São Paulo, a qual informou que Jeferson guardava droga para “Cebola” e que ele era integrante da quadrilha de Claudemir. 



    (...) é certo que Claudemir também estava envolvido na traficância, pois, os agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão foram unânimes em afirmar que Jeferson admitiu informalmente que a droga encontrada pertencia a “Cebola”, para quem a guardava, em troca de dinheiro. 



    Além disso, é certo que já havia investigação prévia em relação a associação criminosa chefiada por Claudemir, que usava de terceiros, inclusive do primo, para guardar as drogas a serem revendidas. Com efeito, conforme bem salientado pela r. sentença, “note-se que o réu Claudemir usava do mesmo modus operandi, pedindo que terceiros guardem as drogas para ele, usando celulares de terceiros, tudo a fim de se eximir de qualquer responsabilidade oriunda de suas condutas. Isso porque, conforme se verifica dos documentos juntados por sua defesa às fls. 548/557, o relatório final do inquérito que originou os autos n.º 0001244-60.2017,que tramitou perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, o então réu Lourival disse que recebia quantia em dinheiro para guardar a droga para Claudemir, tanto é que, quando realizada vistoria em sua residência, encontraram a quantia de R$ 1.000,00. Naqueles autos Claudemir foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Ora, já é praxe do réu Claudemir assim agir e tentar se esquivar de suas responsabilidades, confiante de que seus comparsas não confirmariam, em juízo, que a droga lhe pertence, pois temerosos de represálias” (fls. 956). 



    Patente, assim, a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, pelos acusados, sendo incabível a absolvição, em qualquer de suas modalidades. 



      Passo à análise das reprimendas. 



    (...)



    Já as penas-base de Claudemir foram corretamente estabelecidas em 1/2 acima do mínimo legal, cujo índice entendo suficiente, considerando tão somente os maus antecedentes ostentados por ele (cf. Processo n. 1244-60.2017 - fls. 457), além das circunstâncias específicas do caso, pois “os documentos juntados pela Defesa (referentes ao processo n. 0000111-30.2015 desta vara criminal) apontam que é ele o líder de grande e importante organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas nesta comarca e em comarcas vizinhas” (fls. 962). (...)



    Na segunda etapa, embora reconheça nesta oportunidade a atenuante de confissão espontânea de Jeferson, tal fato deixa de produzir efeitos nas penas, ante a vedação imposta pela Súmula nº 231 do C. STJ. 



    Na última etapa, era realmente inviável, no caso, a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, apesar das alegações contrárias das respectivas defesas. Isto porque a razoável quantidade de drogas apreendidas (quase um quilo de crack) e as circunstâncias específicas do crime em que Claudemir é apontado como chefe de uma organização criminosa, que contava com a participação de Jeferson, responsável por guardar as drogas em sua residência - revelam uma ligação mais íntima dos apelantes com a traficância, a denotar dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação da referida causa de diminuição de pena. 



    As penas de Jeferson restam definitivas, então, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso legal; enquanto de Claudemir permanecem em 7 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 750 dias-multa, no mínimo legal. 



    O regime fechado, por sua vez, era o único adequado, diante do quantum das penas dos acusados e da gravidade do delito praticado, sendo também incabível a pleiteada substituição, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal. 



    Por tais motivos, meu voto nega provimento ao apelo de Claudemir e dá parcial provimento ao recurso de Jeferson para reduzir suas penas para 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, a r. Sentença” (vol. 14).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, infringiu o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição Federal, eis que contrariando princípios fundamentais (em infringência ao princípio do devido processo legal), manteve o édito condenatório alicerçado exclusivamente na suposta “delação informal” refutada em juízo, sem outros elementos que corroborasse satisfatoriamente a informação (contrariando o princípio da inocência)” (fl. 3, vol. 16). 



    Argumenta que “havendo a dúvida quanto a autoria, incerteza quanto participação do apelante no delito, deve esta corte reformar a sentença condenatória, fundamentando no princípio in dubio pro reo para garantir a absolvição do apelante” (fl. 10, vol. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência da preliminar da repercussão geral, aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e ausência de ofensa direta à Constituição da República (vol. 20).



    O agravante insiste na afronta ao “disposto no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição Federal”, afirmando que, “ao contrário do argumentado na r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ora agravante, a matéria levada ao efeito pelo pretendido Recurso extraordinário – violação de princípios constitucionais – foram arguidos em todos os momentos processuais, desde os memoriais de defesa apresentado pelo Agravante antes da prolação da sentença de primeira instância” (fl. 3, vol. 22).



    Sustenta que “a discussão situa-se puramente no campo do direito. Não há propósito de reexame de provas” (fl. 7, vol. 22)



    Pede “seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em recurso extraordinário, ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido” (fl. 8, vol. 22).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O julgado recorrido foi publicado em 22.6.2020 (vol. 18), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. 



    No agravo, o agravante sequer impugnou esse fundamento, que se mostra suficiente para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    6. Ademais, conforme assinalado na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário na origem, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.331.514-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). IV – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à desnecessidade da oitiva de determinada testemunha, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. V – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.180.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    7. O Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Neste sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    8. Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    A verificação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem quanto à suficiência dos indícios de materialidade e autoria e à licitude das provas obtidas demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.375-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Lei 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Requisitos para posse/porte de arma de fogo não demonstrados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.109.834-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.164.244-AgR, Relator o Ministro luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora